Tribunal: STF
Processo: Pet 10328
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Petição apresentada Ester Meiler Leventer e Outros, na qual os autores apresentam petição inicial de conteúdo confuso, em que narram uma série de atos praticados no âmbito de uma ação de nulidade de adoção e, ao final, formulam os seguintes pedidos:



    “REQUER IMEDIATAMENTE NULIDADE ADOÇÃO E NULIDADE REGISTRO NASCIMENTO FALSO , REMOÇAO INVENTARIANTES, ARRESTO TODOS OS BENS DO ESPÓLIO BENTION MEILER URGENTE, DANOS IRREPARÁVEIS O PERICULUM IN MORA, E AINDA CUMPRIMENTO EFETIVO DO TESTAMENTO TRANSITADO EM JULGADO ESGOTADO RECURSOS EM TODAS INSTÂNCIAS DO TJPE E STJ!!



     INFORMO JUIZ ASSINOU ADOÇAO INEXISTENTE ILEGAL PARA GERAR CRIAR REGISTRO NASCIMENTO FALSO, MANDOU SONEGAR A INFORMAÇAO NO DOCUMENTO REGISTRO FALSO QUE NAO TEVE O ROMPIMENTO DO PODER FAMILIAR!!!! MANDOU ESCONDER A PRÓPRIA ILEGALIDADE E CRIMES QUE ASSINOU NA SENTENÇAADOÇAOILEGAL



    E CADEIA IMEDIATA PARA OS CRIMINOSOS!!!



    LIBERAÇÃO FRUTOS ACESSORIOS IMEDIATAMENTE, DEPOSITAR CONTA CORRENTE PARTE LEGÍTIMA LEGAL, POIS ESSA É PARTE LEGITIMA LEGAL ESPERA 13 ANOS POR PELO QUE TJPE TRANSITOU EM JULGADO EM SEU NOME AS PROPRIEDADES PREDIO IMPEARATRIZ 234 MARTINS JR 79 E NAO ENTREGAM E SEGUEM ENTREGANDO AC CRIMINOSOS LARANJAS FALSOS INVENTARIANTES.”



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelos autores, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica a presença das condições da ação, tanto no que diz respeito à possibilidade jurídica do pedido, quanto a ilegitimidade de parte. Também sob o ponto de vista estrutural, a inépcia da petição inicial se evidencia da ausência de regularidade formal na descrição dos elementos da ação, notadamente quanto à definição das partes integrantes da relação jurídica processual, sequer qualificadas. 



    Na realidade, o que se consegue inferir da prolixa petição inicial, os autores, inconformados com supostas tutelas jurisdicionais outorgadas em ações que tramitaram pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e, ainda, no Superior Tribunal de Justiça, sustentam a nulidade dos respectivos julgados, sem contudo, sequer identificar todas as referidas ações, nem tampouco apontar quais seriam as partes que deveriam compor o polo passivo da presente ação.



    Deste quadro já se visualiza deficiência não só na composição dos polos da relação, como também da causa de pedir e do pedido. Mais precisamente, sem indicar a quem se direciona a tutela jurisdicional perseguida, os autores atribuem a prática de diversos atos ilegais a magistrados, promotores e ministros, mas não formulam pedido certo. Com isso, ficam comprometidos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, condições da ação. 



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelos autores.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, superando-se, em nome do princípio da efetividade da jurisdição, o exame mais aprofundado da competência originário desta Suprema Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o petição inicial e JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Afirmada a inépcia da inicial, indefiro o pedido de sobrestamento da ação formulado na Petição 31.448/2022.



    À Secretaria Judiciária para providenciar a baixa imediata do autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente